Tribunal: TJMT
Processo: 1044669-67.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044669-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 277.763.521-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044669-67.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1044669-67.2025.8.11.0001

Recorrente:

José Luiz da Silva.

Recorridos:

Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INVIABILIDADE TÉCNICA DA CIRURGIA CONVENCIONAL. INEFICÁCIA DA ALTERNATIVA DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO CASO CONCRETO. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer consistente na realização do procedimento cirúrgico, sob fundamento de ausência de comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o recorrente comprovou a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico requerido; (ii) estabelecer se o tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mostra-se inadequado ao caso concreto; (iii) determinar a responsabilidade dos entes federativos pelo custeio do procedimento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente apresentou laudo médico circunstanciado emitido por especialista em urologia, contendo descrição detalhada do quadro clínico e justificativa técnica para o procedimento indicado, demonstrando que a situação clínica do paciente inviabiliza tecnicamente o acesso cirúrgico convencional.

4.

A indicação da técnica sugerida não decorre de mera preferência médica por procedimento mais moderno, mas de necessidade clínica concreta diante das condições anatômicas específicas do paciente.

5.

O princípio da integralidade da assistência à saúde impõe ao Sistema Único de Saúde (SUS) o dever de fornecer tratamento adequado às particularidades clínicas individuais do paciente.

6.

A existência de protocolo terapêutico genérico não afasta o dever estatal de custear tratamento alternativo quando demonstrada a inadequação da terapêutica padronizada ao caso concreto.

7.

Restou comprovada a imprescindibilidade do procedimento pleiteado e a ineficácia prática da alternativa disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o quadro clínico específico do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demonstração técnica da inviabilidade do procedimento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o caso clínico específico do paciente autoriza o fornecimento judicial de tratamento alternativo não padronizado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5º, caput, 6º, 196 e 198, inciso II; Lei nº 8.080/1990, artigos 2º e 7º, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 657718 (Tema 500); STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-MT, AI nº 1016028-09.2024.8.11.0000, rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25/09/2024; TJ-MT, RI nº 1000832-43.2023.8.11.0029, rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17/11/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044669-67.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1044669-67.2025.8.11.0001

Recorrente:

José Luiz da Silva.

Recorridos:

Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
José Luiz da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Sentença
(Id. 359489388): julgou improcedente o pedido autoral,
sob o fundamento de que não foi comprovada a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

359489391): requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
(Id ́s. 359489396 e 359489397): os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1044669-67.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1044669-67.2025.8.11.0001

Recorrente:

José Luiz da Silva.

Recorridos:

Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por José Luiz da Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer consistente na realização do procedimento cirúrgico de ‘enucleação da próstata com laser Thulio’ feito em face do
Município de Cuiabá-MT e do Estado de Mato Grosso
.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrente, atualmente com 63 (sessenta e três) anos, é portador de hiperplasia benigna da próstata (CID N40), com próstata de 150 gramas, em uso contínuo de sonda vesical, com dor pélvica, infecções urinárias recorrentes e dor peniana. O paciente é pós-operatório de cirurgia bariátrica, com perda superior a 50 kg, apresentando excesso de pele na região suprapúbica que, segundo o médico assistente, inviabiliza tecnicamente a realização da cirurgia convencional por via aberta.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência, mas posteriormente a revogou e, ao final, julgou improcedente o pedido. Fundamentou a improcedência no parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-Jus), que apontou a existência de alternativa terapêutica disponível no SUS — a Ressecção Transuretral de Próstata (RTUp) — e a ausência de contraindicação formal à sua realização. Concluiu que
"a mera preferência do médico assistente por uma técnica mais moderna não constitui fundamento suficiente para obrigar o Estado a custear um procedimento de alto custo não previsto em seus protocolos"
.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença desconsiderou indevidamente o laudo médico circunstanciado do especialista que o acompanha, o qual afirma expressamente que a condição pós-bariátrica do paciente — com excesso de pele recobrindo a região pélvica — impede o acesso cirúrgico convencional, tornando a enucleação com laser Thulio a única alternativa terapêutica viável e segura para o caso concreto. Argumenta que a sentença violou os princípios da integralidade da assistência à saúde e da dignidade da pessoa humana, além de desconsiderar as particularidades clínicas individuais do paciente.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pela manutenção da sentença, reiterando a ausência de comprovação de contraindicação formal à RTUp e a inexistência de previsão do procedimento pleiteado nos protocolos do SUS. Subsidiariamente, requer o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com fundamento no Tema 793 do STF.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, também requer a manutenção da sentença, sustentando ausência de interesse processual, natureza eletiva do procedimento e insuficiência do laudo médico apresentado. Subsidiariamente, requer o direcionamento da responsabilidade ao Município.

Da Preliminar suscitada nas contrarrazões

Os autos demonstram que o recorrente buscou o atendimento administrativo antes de recorrer ao Judiciário. A Secretaria Municipal de Saúde respondeu expressamente que
"o procedimento não consta no rol ofertado pelo SUS e não está pactuado com nenhum dos hospitais"
. Há, portanto, negativa administrativa concreta, o que afasta a alegação de falta de interesse processual.

Afasta-se, portanto, a preliminar arguida nas contrarrazões recursais.

Mérito

A questão central deste recurso é saber se o recorrente demonstrou, de forma suficiente, que o procedimento disponível no SUS — a Ressecção Transuretral de Próstata (RTUp) — não é viável para o seu caso concreto, justificando a obrigação estatal de custear a enucleação da próstata com laser Thulio.

O juízo de origem concluiu pela improcedência com base no parecer do NAT-Jus, que afirmou não haver
"contraindicação formal"
à cirurgia transuretral convencional. Ocorre que o parecer técnico, ao mencionar a RTUp como alternativa disponível no SUS, não analisou as condições clínicas específicas do paciente que inviabilizam o acesso cirúrgico.

É preciso ler com atenção o que o laudo médico diz. O especialista responsável pelo tratamento do recorrente — urologista com CRM/MT 4952, vinculado ao Hospital de Câncer de Mato Grosso — afirmou expressamente:

"Com relação ao relatório abaixo, afirmo mais uma vez, que devido à condição do paciente, pós bariátrica, com perda ponderal importante, com excesso de pele, que recobre a região pélvica, não sendo possível acesso para se realizar a prostatectomia suprapúbica. Desta forma faz-se necessário o tratamento com laser de alta potência Thulio de 100 watts, para o tratamento da doença referida."

O médico não está simplesmente preferindo uma técnica mais moderna. Ele está afirmando, com clareza técnica, que a condição anatômica do paciente impede o acesso cirúrgico convencional. O excesso de pele na região suprapúbica — consequência direta da perda de mais de 50 kg após a cirurgia bariátrica — obstrui fisicamente o campo operatório necessário para a prostatectomia por via aberta.

O parecer do NAT-Jus não refutou essa afirmação.

O NAT-Jus concluiu que
"não há contraindicação formal para a cirurgia transuretral", todavia,
há uma diferença importante entre a RTUp (ressecção transuretral, procedimento endoscópico) e a prostatectomia suprapúbica (cirurgia aberta). O laudo médico trata da impossibilidade da via aberta, não da via transuretral em si.

Contudo, o próprio parecer do NAT-Jus registra que
"o paciente possui um panículo adiposo avantajado que, segundo o médico assistente, dificulta a realização da prostatectomia abdominal".
Ou seja, o NAT reconheceu a dificuldade apontada pelo médico, mas não a aprofundou nem a refutou com fundamento técnico. Limitou-se a dizer que não há
"contraindicação formal"
— sem explicar por que a RTUp seria viável diante de uma próstata de 150 gramas.

O laudo médico, por outro lado, é claro, suficiente e fundamentado.

A sentença classificou o laudo médico como expressão de
"mera preferência por técnica mais moderna".
Essa leitura não se sustenta diante do conteúdo do documento.

O médico assistente identificou a doença (hiperplasia benigna da próstata com 150 gramas), descreveu o quadro clínico (uso de sonda vesical, dor pélvica, infecções urinárias recorrentes, dor peniana), apontou a condição anatômica impeditiva (excesso de pele pós-bariátrica na região suprapúbica), justificou tecnicamente a escolha do procedimento (laser Thulio de 100 watts, com menor sangramento, menor tempo de internação e recuperação mais rápida) e informou a ausência de código SIGTAP para o procedimento.

Trata-se de laudo claro, fundamentado e emitido por especialista que acompanha diretamente o paciente. Não é uma simples preferência: é uma indicação técnica baseada nas condições concretas do caso.

O princípio da integralidade exige atenção ao caso concreto.

O SUS é regido, entre outros, pelo princípio da integralidade da assistência, previsto no artigo 198, II, da Constituição Federal e no artigo 7º, II, da Lei n.º 8.080/90. Esse princípio significa que o sistema deve oferecer ao paciente o tratamento adequado à sua situação específica, e não apenas o tratamento padronizado para a maioria dos casos.

Quando o tratamento padrão disponível no SUS não é tecnicamente viável para determinado paciente — por razões clínicas concretas e devidamente documentadas —, o Estado tem o dever de assegurar o tratamento alternativo eficaz. Negar esse direito com base na simples existência de um protocolo genérico, sem analisar as particularidades do caso, viola o princípio da integralidade.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou que o direito à saúde é consequência indissociável do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, e que o Poder Público não pode se esquivar de seu dever constitucional mediante óbices administrativos ou padronizações genéricas que desconsiderem o caso concreto.

Portanto, restou evidenciado que o recorrente comprovou não só a necessidade do procedimento, mas
a sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade e ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS.

Diante disso, o fato de o tratamento não fazer parte da lista criada administrativamente não pode afastar o direito assegurado constitucionalmente à parte quando há documentação que comprova a necessidade médica.

Verifica-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . CANABIDIOL E ARIPIPRAZOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS . DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu liminar para fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160,32 mg/ml e Aripiprazol 15 mg a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar se o Estado tem o dever de fornecer medicamentos à base de Canabidiol, não incluídos na lista do SUS, para tratamento de TEA e TDAH, quando comprovada a ineficácia de tratamentos convencionais.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento adequado, inclusive medicamentos excepcionais, quando comprovada sua necessidade e a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS .

4. A Lei Estadual nº 11.883/2022 de Mato Grosso disciplina o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol pelo sistema público de saúde, respaldando a pretensão da parte agravada.

5 . Preenchidos os requisitos excepcionais fixados pelo STF no Tema 500, é possível o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA, considerando a autorização para importação e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido .

Tese de julgamento: "É dever do Estado fornecer medicamentos à base de Canabidiol, ainda que não incluídos na lista do SUS, para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e TDAH, quando comprovada por laudo médico a necessidade e a ineficácia de tratamentos convencionais, observada a legislação estadual específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990, art . 2º; Lei Estadual nº 11.883/2022 (MT).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657718, Tema 500; STJ, RE 1165959, Tema 1161.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10160280920248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2024)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . LAUDO AFIRMANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DO SUS. FORNECIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Para que o ente público forneça medicamento ainda não incluído no rol do SUS é necessário: "1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (STJ. Recurso Repetitivo. Tema 106 . REsp 1102457/RJ e REsp 1657156/RJ). A apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS é fundamental para autorizar a concessão de medicamento. Fornecimento de medicamentos devidos apenas em relação àqueles prescritos pelo profissional médico. 2 . Recurso conhecido e parcialmente provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000832-43 .2023.8.11.0029, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)”.

A recorrente faz jus ao fornecimento do procedimento pelo Poder Público, posto que demonstrada a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde que possa ser utilizada no caso concreto.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá-MT, no prazo de 20 (vinte) dias, adote todas as providências necessárias para que o recorrente José Luiz da Silva seja submetido ao procedimento cirúrgico de ‘enucleação da próstata com laser Thulio’, conforme prescrição médica constante dos autos, na rede pública ou, na impossibilidade, na rede privada, com todos os materiais cirúrgicos necessários, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Consigno
que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecer o medicamento pleiteado, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de médio/alto custo.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026